Tribunal: TJDFT
Processo: 0727601-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. PENHORA. SALÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CINQUENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. VALOR INFERIOR. IMPOSSIBILIDADE. DIGNIDADE. DEVEDOR. GARANTIA. PROVA. ÔNUS. CREDOR. UTILIDADE. AUSÊNCIA.
1. A adoção de medidas atípicas na fase executiva é possível, especialmente em atenção ao princípio da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. A análise acerca do cabimento de referidas medidas atípicas no caso concreto impõe, ainda assim, o esgotamento das medidas ordinárias e a demonstração de indícios mínimos de que aquelas possibilitariam a satisfação do crédito, o que justificaria a movimentação da máquina pública.
2. Não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor que não excede cinquenta (50) salários-mínimos para adimplemento de dívida que não ostenta caráter alimentar.
3. A relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias possui caráter excepcional e só poderá ocorrer quando restarem inviabilizados outros meios de garantir a quitação do débito e for garantida a dignidade do devedor e de sua família.
4. É ônus do credor carrear aos autos lastro probatório mínimo que indique que a pretensão de penhora não afeta o sustento do devedor.
5. A ausência de demonstração na utilidade da expedição de ofício requerida impede o seu deferimento.
6. Agravo de instrumento desprovido.